Tribunal: TJES
Processo: 0008324-45.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008324-45.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: THAYNA BARCELOS DEPS e outros

APELADO: COMERCIAL SAO TORQUATO SUPERMERCADOS LTDA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DANOS MORAIS - CONFIGURADOS - OFENSA VERBAL DE SEGURANÇA DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL - RECURSOS DESPROVIDOS - SENTENÇA MANTIDA.

1 - O
enleio decorre do ingresso da autora no supermercado da ré e do atendimento com desrespeito prestado pelo segurança do estabelecimento, situação que configura evidente relação de consumo, o que denota que controvérsia deve ser analisada sob a ótica da responsabilidade objetiva, conforme art. 14 do CDC.

2 - No caso vertente, a abordagem realizada pelo segurança do supermercado, responsável pelo controle de acesso, traduziu em conduta ofensiva ao se dirigir à cliente com xingamento, o que configurou um comportamento desrespeitoso, vexatório e humilhante à esfera jurídica da parte autora. Com efeito, tal comportamento revela-se inaceitável principalmente no contexto do atendimento ao público, evidenciando, de forma inequívoca, uma falha na prestação do serviço e por consequência, no dever de reparação pelos danos morais acarretados à consumidora.

3 - O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 5.000,00) está adequado às peculiaridades da causa (potencial ofensivo, efeito pedagógico, compensatório e a capacidade econômica das partes), bem como aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, motivo pelo qual entendo que deve ser mantido, já que não importa em quantia excessiva ou irrisória, tampouco destoa de hipóteses semelhantes aplicada pelos tribunais.

4 -
Recurso desprovido.

Vitória, 19 de maio de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos de ambas as partes, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0008324-45.2018.8.08.0035

Apelante/Apelado:

Thayná Barcelos Deps

Apelante/Apelado:

Comercial São Torquato Ltda.

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam-se os autos de duas apelações interpostas por ambas as partes contra a sentença proferida pela Juíza de Direito da 3ª Vara Cível de Vila Velha, por meio da qual, em sede de ação de indenização por danos morais, julgou procedente a pretensão autoral para condenar o requerido
ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais”
.

Em seu recurso, o requerido pretende a reforma da sentença, sustentando, basicamente, ausência de prova de que a abordagem teria ocorrido de forma indevida, bem como inexistência de prova de ato discriminatório. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor da indenização.

Ao seu turno, a parte autora pretende a reforma da sentença, para a majoração do dano moral argumentando que a Sentença não atende à tríplice função da indenização (reparar o sofrimento da vítima, mitigar os danos causados à esfera personalíssima da vítima e dissuadir o cometimento de novos atos), por se tratar de valor irrisório, incapaz de compensar o dano vivenciado.

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes respectivamente às fls. 165/175 (Thayná) e no ID 10274603 (Comercial São Torquato Ltda.).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 11 de abril de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

De plano, em que pese reiterar em sede recursal o pedido de gratuidade da justiça, verifico que a requerente já teve o pedido concedido pelo juízo de origem (fl. 35), e o requerido não apresentou nenhum elemento nos autos que indique alteração na condição econômica da requerente que justifique a revogação do benefício. Além disso, a requerente apresentou documentos comprobatórios às fls. 150, razão pela qual mantenho a concessão do benefício da gratuidade de justiça em favor da parte autora.

Tal como relatado, Comercial São Torquato Ltda. (São José Supermercado) e Thayna Barcelos Deps se voltam contra a sentença proferida pela Juíza de Direito da 3ª Vara Cível de Vila Velha, por meio da qual, em sede de ação de indenização por danos morais, julgou procedente a pretensão autoral para condenar o requerido
ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais”
.

Em seu recurso, o requerido (Comercial São Torquato Ltda. (São José Supermercado) pretende a reforma da sentença, sustentando, basicamente, ausência de prova de que a abordagem teria ocorrido de forma indevida, bem como inexistência de prova de ato discriminatório. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor da indenização.

Já a parte autora pretende a reforma da sentença exclusivamente para a majoração do dano moral, sob a argumentação de que a quantia arbitrada na sentença não atende à tríplice função da indenização (reparar o sofrimento da vítima, mitigar os danos causados à esfera personalíssima da vítima e dissuadir o cometimento de novos atos), por se tratar de valor irrisório, incapaz de compensar o dano vivenciado.

Pois bem. Conforme se depreende dos autos, a requerente sustentou que foi impedida de ingressar no estabelecimento comercial por um segurança, o qual alegou que
“não era permitida a entrada com bolsa” e que o local “não dispunha de guarda-volumes”
. Ao aguardar no lado de fora do mercado a requerente presenciou
“pessoas bem-vestidas e com cara de rica”
saindo do local fazendo uso de bolsas semelhantes às que ela usava. Assim, ao indagar o segurança o motivo daquelas pessoas terem sido permitidas a entrada, ele disse que
“não responderia”.
Ao insistir no questionamento perante o segurança sobre a suposta lei que proibiria a entrada de clientes com bolsa, a autora recebeu como resposta:
“Não vou discutir lei com burra”
. Esse episódio causou o constrangimento que fundamentou a pretensão indenizatória da autora pelos danos morais.

De fato, ao que se vê dos autos, o enleio decorre do ingresso da autora no supermercado da ré e do atendimento com desrespeito prestado pelo segurança do estabelecimento, situação que configura evidente relação de consumo, o que denota que controvérsia deve ser analisada sob a ótica da responsabilidade objetiva, conforme art. 14 do CDC.

Como se sabe, dispõe o art. 14, do CDC, que “
o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”
.

Além disso, o mesmo dispositivo dispõe no §3°, que “
o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

É a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - CULPA IN ELIGENDO - ÔNUS DA PROVA. De conformidade com o disposto no art. 14, Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação de danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, só se eximindo da responsabilidade, nos termos do parágrafo terceiro, se for comprovada a inexistência do defeito, ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. O Código Civil de 2002 dispõe em seu artigo 932, III, que são responsáveis pela reparação civil, o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele. Nos termos do art. 373, I e II, do CPC/15, incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu a comprovação dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
Os xingamentos vexatórios e humilhantes com palavras agressivas e de teor ofensivo e as ameaças dirigidas contra o consumidor revelam-se aptos a ensejar reparação por danos morais
.

O arbitramento do dano moral deve ser realizado com moderação, em atenção à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, sem se descurar do sentido punitivo da condenação
.[...] (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.111411-1/001, Relator(a): Des.(a) Evangelina Castilho Duarte , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/09/2021, publicação da súmula em 05/10/2021)

Como bem reconheceu a magistrada de 1º grau, os depoimentos prestados na Audiência de Instrução e Julgamento, a meu ver, foram favoráveis à tese autoral. A testemunha Helcio Paulo da Silva, empregado da parte requerida, confirmou que, no dia em questão, havia um controle de acesso na entrada do estabelecimento. De acordo com seu depoimento, tal medida foi adotada em razão de um evento de carnaval fora de época que ocorria nas proximidades do mercado, limitando-se a entrada a 60 pessoas por vez. A testemunha esclareceu, ainda, que esse controle se restringia ao número de pessoas, não havendo nenhuma norma específica sobre a entrada com bolsas, porém afirmou que não existia nenhuma placa ou sinalização informando sobre esse controle de acesso.

Por conseguinte, a testemunha Stenyo dos Santos Pereira, apresentada pela parte autora, declarou em seu depoimento (fls. 124) que a requerente foi impedida de ingressar no supermercado devido ao fato de portar uma bolsa. Segundo seu relato, não havia nenhuma placa informando a proibição de entrada com esse tipo de acessório. A testemunha também afirmou ter observado outras pessoas no local portando bolsas e presenciou o segurança ofender a requerente chamando-a de “burra”. Além disso, relatou que a autora chorou após o ocorrido.

Como se vê, a testemunha arrolada pela autora esteve presente no momento do incidente e observou o subsequente sentimento de indignação manifestado pela requerente. Contrariamente ao sustentado nas razões de apelação, o depoimento da referida testemunha mantém-se válido como prova, haja vista que a contradita foi indeferida em audiência, e a testemunha, de fato, presenciou os eventos em questão.

Diante do cenário probatório apresentado nos autos, tenho que restou configurado o alegado dano moral. Afinal, constato que a abordagem realizada pelo segurança do Supermercado São José, responsável pelo controle de acesso, traduziu em conduta ofensiva ao se dirigir à cliente com xingamento (burra), o que configurou um comportamento desrespeitoso, vexatório e humilhante à esfera jurídica da parte autora. Com efeito, tal comportamento revela-se inaceitável principalmente no contexto do atendimento ao público, evidenciando, de forma inequívoca, uma falha na prestação do serviço e por consequência, no dever de reparação pelos danos morais acarretados à consumidora.

Assim, concluo que o sentimento de indignação experimentado pela autora em decorrência da abordagem realizada pelo funcionário da ré configura efetivamente um dano à imagem, à intimidade, à vida privada, à honra e à dignidade da autora, não se tratando, portanto, de mero dissabor cotidiano.

Por fim, não obstante as alegações apresentadas em sede recursal, entendo que o valor arbitrado a título de danos morais (R$ 5.000,00) está adequado às peculiaridades da causa (potencial ofensivo, efeito pedagógico, compensatório e a capacidade econômica das partes), bem como aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, motivo pelo qual entendo que deve ser mantido, já que não importa em quantia excessiva ou irrisória, tampouco destoa de hipóteses semelhantes aplicada pelos tribunais.

Nesse sentido
:

Apelação cível.
Ação de indenização por danos morais. Ofensas físicas e verbais praticadas por segurança de bar
. Sentença de parcial procedência. Insurgência do réu.
Dano moral configurado. Necessária prática de ato ilícito, ofensa à honra ou à dignidade da vítima e nexo de causalidade entre esses dois elementos.
Previsão do art. 186 e 927, do Código Civil. Circunstâncias verificadas.
Testemunha ouvida em juízo confirma os fatos narrados.
Testemunha indicada pelo réu corrobora que questão envolvendo comandas não é suficientemente organizada pelo estabelecimento.
"Quantum" indenizatório que não atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Possibilidade de redução.
Fixação de R$ 10.000,00 (dez mil reais) reduzida para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Apelação parcialmente provida. (TJSP; Apelação Cível 1012588-19.2023.8.26.0001; Relator (a): Edson Luiz de Queiróz; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 04/04/2025; Data de Registro: 04/04/2025)

Diante do exposto, conheço dos recursos e
nego-lhes provimento
, majorando a condenação da parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios para o importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 19.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão virtual do dia 16.05.2025 a 26.05.202.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.